Tribunal: STF
Processo: ARE 1252121
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “ELEIÇÕES 2006. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RETROATIVIDADE DA LEI N° 12.391/2013. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS PENAIS. ALTERAÇÃO INDIRETA DE ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO A ÉPOCA DOS FATOS. ANÁLISE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 27/TSE. ANÁLISE DE OFÍCIO. INDEVIDA TENTATIVA DE SUPERAÇÃO DE VICIO PROCEDIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO
    1. O agravante defende que a Lei n° 12.891/2013, ao eliminar a necessidade de comunicação de desfiliação partidária, retirou a relevância jurídica do falso cometido para essa finalidade em 2006 e, portanto, deveria retroagir para se reconhecer a atipicidade da conduta.
    2. A retroatividade da lei penal é regra excepcional que incide apenas nos casos em que o ato de natureza penal traz benefícios ao acusado. No Caso, a lei eleitoral buscou apenas alterar as regras de duplicidade de filiação partidária, o que não implica alteração ou redução do módulo repressivo contido no art. 350 do Código Eleitoral.
    3. A aptidão para provar fato juridicamente relevante é parte do conceito penal de documento, integrando-se ao crime do art. 350 do Código Penal como elemento normativo do tipo, ou seja, que demanda integração de seu significado com outra norma jurídica.
    4. Nos termos de doutrina abalizada, a alteração de normas jurídicas que acarrete mudança indireta na interpretação de elemento normativo do tipo não pode retroagir. O preenchimento das circunstâncias objetivas do tipo deve se dar conforme a legislação vigente à época dos fatos.
    5. O pedido de análise da dosimetria nas razões de recurso especial foi genérico e não indicou os pontos carentes de reforma, devendo incidir a Súmula n° 27/TSE.
    6. O efeito translativo dos recursos de natureza extraordinária é limitado, dependendo do preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade. Dessa maneira, a alegação de efeito translativo não pode suprir a manifesta deficiência das razões recursais.
    7. É inviável a pretensão de se obter habeas corpus de ofício para que, superando vício procedimental na interposição do recurso, seja o mérito da causa analisado em sede de recurso especial. Precedente.
    8. Agravo interno desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 59).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, e 121, § 3°, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta Magna.
    Bem examinados os autos, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário. 
    Isto porque a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de a matéria atinente à irretroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da Constituição Federal) implica a análise da legislação infraconstitucional, no caso, a Lei 12.891/2013, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 933936/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RECURSO DESPROVIDO“ (RE 1.166.500/ SP, Min. Rel. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator